Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-96.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Órgão : 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no : 1000605-96.2020.8.11.9005
Impetrante(s) : IVANILDE ALVES CORREA
Impetrado(s) : JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por IVANILDE ALVES CORREA contra ato coator praticado pelo JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, que aplicou as disposições contidas na Lei Municipal no 5.186/2019, devendo a execução do título executivo, na forma requerida, se operar por meio de precatórios e não, por RPV, nos autos do processo no 8010433-51.2015.8.11.0055.
Sustenta o impetrante que a fase de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública de Tangará de Serra, naqueles autos, se iniciou em 07/10/2016, cujo valor exequendo é de R$ 29.217,25 (vinte e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), e que o Município seguia até a publicação da Lei no 5.186, de 09 de setembro de 2019, a regra disciplinada pela Constituição Federal, no que tange ao valor do teto do RPV.
Assevera que no início da execução seguia-se o que traz o artigo 87, II, do ADCT, ou seja, serão considerados de pequeno valor os débitos de valor igual ou inferior a trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios, portanto, resta demonstrada a necessidade de se prosseguir a execução segundo o regime pelo qual ela começou, RPV, e não precatório, nos termos da tese fixada no Tema 792 do STF.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, no processo no 8010433-51.2015.811.0055, com fulcro no inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que, nos autos do processo de no 8010433-51.2015.811.0055, o juízo condenou ao Município de Tangará da Serra pagar à parte autora, ora impetrante, adicional de insalubridade no percentual de 20%, retroativo à data da posse, com os devidos reflexos em outras verbas recebidas, e incorporar o adicional em seus vencimentos.
A sentença transitou em julgado e a autora apresentou cumprimento de sentença em 07/10/2016 e, após todo o processamento da fase executiva e improcedência dos embargos à execução opostos pelo ente público, o juiz determinou a expedição de ofício para processamento de RPV, todavia, os autos foram enviados ao arquivo.
Mais tarde, após pedido de desarquivamento dos autos realizado em 18/10/2019, o d. juízo a quo determinou que a parte autora se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito pelo sistema de RPV, considerando no caso se positivo que o autor estaria renunciando ao crédito excedente, nos termos da Lei no 5.186, de 09 de setembro de 2019.
Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que quando do início da fase executiva o teto dos valores a serem processados pela Requisição de Pequeno Valor – RPV obedecia ao disposto no artigo 87, II, do ADCT:
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100.
Posteriormente, foi editada a Lei no 5.186, de 09 de setembro de 2019, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Tangará da Serra/MT, nos termos do art. 100, §3o, da CF, que diminuiu o valor teto da RPV, nestes termos:
Art. 1o O pagamento de débitos ou obrigações do Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, que pelo valor da condenação são considerados Requisições de Pequeno valor - RPV, nos termos do art. 100, 88, §3o e § 4o da Constituição Federal, será feito diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante Ofício Requisitório expedido pelo Juízo Competente de Requisição de Pequeno Valor - RPV.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações cujo valor corresponde até o teto da maior remuneração da Previdência Social.
Ocorre que recentemente, em 08/06/2020, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, com repercussão geral, fixou a seguinte a tese do Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
Como bem ressaltado no voto do Ministro Alexandre de Moraes, “Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados”.
Ressalta-se que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). Assim, os juízes e tribunais devem observância os precedentes obrigatórios, dentre eles, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, I, CPC).
Nesta fase de cognição sumária, vislumbro prejuízo ao impetrante, uma vez que a decisão prolatada pela autoridade coatora vai de encontro à tese fixada pelo STF no Tema 792, no sentido que a Lei no 5.186, de 09 de setembro de 2019, possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado, reconhecendo o direito da impetrante de ver seu crédito exequendo ser processado via Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 87, II, do ADCT.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator
What do you want to do ?
New mailCopy